Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a justiça gratuita concedida estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio.

2. Segundo o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca da sua utilidade e necessidade.

3. O indeferimento de perícia técnica contábil expressamente requerida pelas partes e necessária para dirimir a controvérsia - atualização do saldo da conta individual do Pasep - configura cerceamento de defesa.

4. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.